Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076. JULGAMENTO. TESE FIRMADA. DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. EXERCÍCIO. NECESSIDADE. ART. 1.040, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3o, II, DO CPC. APLICABILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 5o, DO CPC. NOVO JULGAMENTO DESSE PONTO. DEMAIS TESES DE MÉRITO MANTIDAS. PROVIMENTO DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios informou a publicação do acórdão do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1.076) e determinou o retorno dos autos a esta Sexta Turma Cível para novo julgamento quanto aos honorários advocatícios reduzidos equitativamente, diante da possível divergência com a tese firmada (art. 1.040, II, do Código de Processo Civil).
2. O recurso especial foi sobrestado neste tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do Tema Repetitivo 1.076. Seu acórdão foi publicado em 31/05/2022, enquanto o acórdão embargado foi publicado em 06/06/2022. O novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é contrário ao que foi estabelecido no julgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. O julgamento possui teor vinculante e deve ser aplicado ao caso concreto.
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
4. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” (Tema 1076 – Superior Tribunal de Justiça).
5. Na hipótese, ainda que o valor da causa seja elevado, incabível a aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil: recurso provido para que os honorários sejam fixados com base no art. 85, §§ 3o, II, e 5o, do Código de Processo Civil.
6. Juízo de retratação exercido. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 3o, II, 5o e 11, do Código de Processo Civil.